Tribunal: TJDFT
Processo: 0030448-42.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0030448-42.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, NJ LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL, NJ LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA D E S P A C H O Intime-se conforme requerido (id. 17237298). Publique-se. Brasília, DF, em 6 de julho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator